Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015283-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LUCIA INES ZONTA - CPF: 039.310.468-00 (RECORRIDO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MURILLO HENRIQUE ZONTA SARDINHA - CPF: 990.380.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO E A RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE ACÚMULO DE LEITURA – VALOR ELEVADO E ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA INDEVIDA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. Apesar de a concessionária promovida alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.

Tendo havido a juntada de comprovante de pagamento referente à fatura cobrada indevidamente, faz jus o consumidor a restituição do valor pago de forma excedente, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para declarar inexigível o débito referente ao mês de julho/2020, determinando a devolução do valor pago de forma excedente, ao argumento de que houve cobrança exorbitante, mas julgou improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência;

1. DECLARO inexigível o débito exorbitante referente ao mês
de julho
, objeto da lide, assim
DETERMINO
, que a concessionária reclamada promova a devolução dos valores pagos de forma excedente pela reclamante, de forma simples, tão somente ao período mencionado na inicial. Sendo assim, a parte reclamada deverá restituir a parte autora o valor da aludida fatura, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

3. INDEFIRO o pedido de danos morais;

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a cobrança constante na fatura corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja considerada válida a fatura de consumo, julgando improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Aduz a parte promovente ser titular da unidade consumidora 6/719022-6 e que normalmente suas faturas de energia perfazem a média de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), já que reside sozinha, motivo pelo qual, foi surpreendida ao receber duas faturas no mês de julho/2020, nos valores de R$988,99 (novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) e R$36,31 (trinta e seis reais e trinta e um centavos), posto que destoam dos meses anteriores e da média de consumo.

Em virtude do ocorrido, entrou em contato com a empresa promovida no dia 02.07.2020, às 09h30min. (protocolo n. 65918549), sendo informada pela atendente Carolaine que a cobrança era devida, oportunidade em que solicitou uma nova leitura, já que não concordava com o valor.

A resposta à solicitação de nova leitura ocorreu por e-mail tendo a concessionária informado que o pedido foi julgado improcedente, alegando que a cobrança ocorreu em virtude de suposto acúmulo de leitura ao argumento de que “...identificamos que houve um impedimento na hora da realização da leitura do seu medidor de energia, fazendo com que nossos sistemas calculassem o total de sua conta por meio da média diária de consumo.”, conforme
print
juntado na inicial.

O magistrado
a quo
declarou inexigível o débito referente ao mês de julho/2020, determinando a devolução do valor pago de forma excedente, ao argumento de que o valor constante na fatura é exorbitante, destoando da média de consumo da promovente.

A parte Recorrente, apesar de alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno. Não houve qualquer comprovação de impedimento da leitura que justificasse a cobrança exorbitante constante na fatura do mês de julho/2020.

No histórico de contas apresentado no Id. 9040088 é possível notar, inclusive, que o consumo de 1.048 kWh referente ao mês de julho/2020 é extremamente superior aos demais meses, já que nos três meses anteriores a promovente consumiu, respectivamente, 285 kWh, 293 kWh e 296 kWh.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declarou inexigível o débito, determinando a devolução do valor pago de forma excedente, já que a promovente juntou o respectivo comprovante de pagamento na inicial.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021